Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTRA VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. DOLO. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. REFORMA DO DECISUM. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÄNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÖNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando demonstrada a prática dos atos libidinosos descrito na peça acusatória.
2. O crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) é de subsidiariedade expressa, o que, em conjunto com a presunção de violência nos casos do artigo 217-A do Código Penal, afasta a possibilidade de desclassificação, razão pela qual deve a r. sentença ser reformada. Tema 1121 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Merece ser valorada negativamente o vetor judicial alusivo às circunstâncias do crime quando, para não ser descoberto, o réu ameaça e aterroriza a vítima, dizendo que poderia lhe tirar seu irmão e sua mãe caso contasse sobre o crime para alguém.
4. Não se evidencia bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
5. Recursos conhecidos, recurso defensivo não provido e recurso ministerial parcialmente provido.